Tribunal: TCU
Processo: 034.424/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6009/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4851/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 7/5/202, Ata 13/2020, relativamente ao subitem "1.7.1", de modo que: a) onde se lê: "julgar regulares as contas dos Srs. Airlis Luís Ferracioli (CPF XXX.297.181-XX); Aloisio Souza de Jesus e Cruz (CPF XXX.117.331-XX); Haroldo Alberto de Matos Pereira (CPF XXX.650.371-XX); Ivane de Oliveira Lopes (CPF XXX.473.211-XX); Kiomar Oguino (CPF XXX.910.181-XX);" leia-se: "julgar regulares as contas dos Srs. Airlis Luís Ferracioli (CPF XXX.297.181-XX); Aloisio Souza de Jesus e Cruz (CPF XXX.117.331-XX); (CPF XXX.650.371-XX); Ivane de Oliveira Lopes (CPF XXX.473.211-XX); Kiomar Oguino (CPF XXX.910.181-XX);"; b) manter inalterados os demais termos do acórdão retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.424/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Airlis Luis Ferracioli (XXX.297.181-XX); Aloisio Souza de Jesus e Cruz (XXX.117.331-XX); Haroldo Alberto de Matos Pereira (XXX.650.371-XX); Ivane de Oliveira Lopes (XXX.473.211-XX); Kiomar Oguino (XXX.910.181-XX); Luiz Antonio Oliva (XXX.422.541-XX); Marina Marques Dalla Costa (XXX.549.841-XX); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (XXX.295.501-XX); Ricardo Eudes Ribeiro Parahyba (XXX.538.721-XX); Roberto da Silva (XXX.707.586-XX); Roger Romao Cabral (XXX.442.584-XX); Victor Hugo Froner Bicca (XXX.571.900-XX); Wagner Fernandes Pinheiro (XXX.789.549-XX); Walter Lins Arcoverde (XXX.693.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Produção Mineral 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.